Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA em face de JOSÉ LUIZ VILLAR MELLA, visando rescindir a sentença (ID 10977311) proferida pela 8a Vara Cível de Brasília (NUPMETAS), que nos autos da ação de indenização por danos morais n. 2010.01.1.135711-8, proposta em face dos Réus NIVALDO VIEIRA FELIX, ALDENORA MARIA L R NUNES, HELANE ARAUJO DE LIMA, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, LEILA DE FATIMA PAVANELLI MARTINS, MARIA HELENA GUIMARAES DE CASTRO, julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor em relação a JOSÉ LUÍS VILAR MELLA e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos demais Réus, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente as reconvenções. Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer todos os dados bancários necessários para a realização de transferência bancária contendo o valor pago à título de caução. Após, havendo manifestação, dê-se cumprimento à determinação da Decisão ID 27589186. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 13:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador